Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TODAS AS TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DEMONSTRAÇÃO DE INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS OBTIDOS PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. CARTA CITAÇÃO E OFICIAL DE JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO DE LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Conforme preceitua o art. 256, inc. II e §3o do CPC, é cabível a citação por edital, quando o citando se encontrar em local incerto, ou seja, após frustradas tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP N.o 1.828.219 - RO (2019/0217390-9), já esclareceu que será considerado lugar incerto e não sabido se infrutíferas as tentativas de sua localização: “2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
5. Não há qualquer omissão no acórdão que analisou e refutou todas as alegações em sede de apelação, fundamentando perfeitamente o acórdão, para julgar improcedentes os pedidos recursais, especialmente para afastar o reconhecimento de nulidade da citação por edital. Outrossim, não há que se falar em contradição, quando os precedentes colacionados aos autos, são condizentes com a fundamentação e se aplicam de forma semelhante ao caso em comento.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.